Tribunal: TJSP
Processo: 0026156-45.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000773515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0026156-45.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante KILDREN
BATISTA RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "afastada a preliminar,
CONHECERAM e DERAM PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar
a r. sentença e determinar o cancelamento da suspensão da inscrição do apelante
junto ao Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0026156-45.2019.8.26.0071 -Voto no 25963
2
Apelação Criminal no 0026156-45.2019.8.26.0071
Apelante: Kildren Batista Rodrigues
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bauru
Voto no 25963
Organização criminosa e art. 273, §§ 1o e 1o-B,
inciso VI, do CP
Decisão que determinou a
expedição de ofício ao Conselho Regional de
Farmácia/ES, informando a existência de proibição
expressa para o exercício da atividade de
farmacêutico pelo apelante Recurso defensivo
Pedido inicial de concessão do efeito suspensivo ao
recurso e preliminar de nulidade absoluta da decisão
No mérito, pretensão de cancelamento da
suspensão da inscrição do apelante no referido
Conselho
Pedido de concessão do efeito
suspensivo ao recurso prejudicado
Preliminar
afastada - Violação ao princípio do contraditório
não verificada
Ausência de demonstração do
prejuízo -Mérito - Decisão do Superior Tribunal de
Justiça que, em momento algum, fez referência à
cassação ou suspensão do registro profissional de
farmacêutico Aplicação da medida de suspensão
do exercício de qualquer função e/ou atividades
relacionadas à comercialização de medicamentos
Impossibilidade de restrição além do que foi
imposto pela Corte Superior Possibilidade do
apelante de exercer todas as outras atividades
próprias da sua profissão
Regularização do
registro profissional de farmacêutico subordinada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0026156-45.2019.8.26.0071 -Voto no 25963
3
somente aos aspectos administrativos
Decisão
reformada - Cancelamento da suspensão da
inscrição do apelante junto ao Conselho Regional
de Farmácia do Espírito Santo - Provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu
KILDREN BATISTA RODRIGUES contra a r. decisão de fls. 85/86,
que determinou a expedição de ofício ao Conselho Regional de
Farmácia do Espírito Santo, informando que há proibição expressa para
que ele exerça a atividade de farmacêutico.
Em suas razões, postula inicialmente a concessão do
efeito suspensivo ao recurso, com a finalidade de obstar a execução
imediata da decisão recorrida e, em preliminar, que a decisão seja
declarada nula de pleno direito, por violação ao princípio do
contraditório. No mérito, busca o cancelamento da suspensão da sua
inscrição junto ao Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo,
argumentando que a função de farmacêutico não está restrita ou
vinculada à comercialização de medicamento; que a função de
farmacêutico não culminou nas supostas práticas criminosas; que devem
ser observados os princípios da isonomia e da dignidade da pessoa
humana.
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0026156-45.2019.8.26.0071 -Voto no 25963
4
do apelo (fls. 211/215).
É o relatório.
Por primeiro, insta salientar que o pedido de concessão
do efeito suspensivo ao recurso está prejudicado. Isso porque há notícia
de que o ofício já há muito foi expedido (fls. 87) e, ainda, diante do
julgamento que segue.
E, quanto à preliminar arguida nas razões de apelo, a
mesma não merece prosperar.
Sustenta a douta defesa que houve violação ao
princípio do contraditório, sendo a r. decisão nula de pleno direito,
porquanto não lhe foi dada oportunidade para se manifestar sobre o
ofício juntado a fls. 81.
Sem razão, contudo.
No dia 24.10.2018, a defesa havia formulado pedido
de autorização para que o recorrente pudesse exercer a função de
farmacêutico em uma das drogarias da cidade de Linhares/ES (fls.
72/76), o que foi indeferido por r. decisão datada de 01.11.2018 (fls.
78/79).
Posteriormente, por meio de ofício datado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0026156-45.2019.8.26.0071 -Voto no 25963
5
10.09.2019, o Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo
(CRF/ES) solicitou ao Juízo informações sobre a situação processual do
apelante, já que este havia comparecido naquele local e requerido
administrativamente a revogação da decisão temporária de suspensão da
sua inscrição, alegando que já se encontrava em liberdade (fls. 81).
Houve manifestação ministerial (fls. 82/84) e, em
seguida, no dia 26.09.2019, pelo douto magistrado a quo foi por
determinado que, em resposta ao ofício recebido, fosse oficiado ao
Conselho Regional de Farmácia de Espírito Santo, informando que,
embora o apelante esteja em liberdade, há proibição judicial expressa
para o exercício de atividade de farmacêutico (fls. 85/86).
Como se vê, o recorrente já tinha ciência da suspensão
judicial de seu registro e a r. decisão de fls. 85/86 apenas teve por fim
comunicar o órgão de classe que ainda persistia a proibição judicial.
Assim, não restou comprovado que o recorrente tenha
sofrido qualquer prejuízo, frisando que a douta defesa não se insurgiu
contra a primeira decisão, e, nos termos do que dispõe o art. 563 do
Código de Processo Penal: “nenhum ato será declarado nulo, se da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
Portanto, ausente qualquer nulidade a ser reconhecida.
Afastada a preliminar, no mérito, a r. sentença merece

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0026156-45.2019.8.26.0071 -Voto no 25963
6
ser reformada.
O réu foi denunciado como incurso no art. 2o, caput,
da Lei n. 12.850/13 e art. 273, §§ 1o e 1o-B, inciso VI, do Código Penal,
por diversas e reiteradas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, em
concurso material.
No curso do processo, teve deferida a liberdade
provisória, por decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que
deferiu a liminar no habeas corpus n. 450.659 - SP para substituir a
prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: a)
comparecimento periódico em juízo, sempre que for intimado para os
atos do processo e no prazo e nas condições a serem fixados pelo Juiz, a
fim de informar seu endereço e justificar suas atividades; b) proibição
de ausentar-se da Comarca, quando a permanência seja conveniente ou
necessária para a investigação ou instrução; c) suspensão do exercício
de qualquer função e/ou de atividades relacionadas à comercialização
de medicamentos (fls. 21/25).
Diante disso, alegando dificuldade para conseguir
emprego, o apelante pediu autorização para exercer a função de
farmacêutico (fls.72/76).
E,
como
já
explicitado
anteriormente,
houve
indeferimento desse pedido (fls. 78/79), mas, estando em liberdade, o
apelante buscou a revogação da suspensão de seu registro de forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0026156-45.2019.8.26.0071 -Voto no 25963
7
administrativa, o que deu ensejo ao ofício expedido pelo Conselho
Regional de Farmácia do Espírito Santo, solicitando informações acerca
da situação processual do acusado (fls. 81).
Em resposta ao ofício, o douto magistrado a quo
determinou que fosse oficiado ao referido órgão, informando sobre a
continuidade da proibição judicial (fls. 85/86).
É contra essa decisão que recorre o apelante, buscando
a sua reforma.
O recurso comporta provimento.
Analisando detidamente a r. decisão do Superior
Tribunal de Justiça, vê-se que, em momento algum, ela se referiu à
cassação ou suspensão do registro profissional de farmacêutico. Ao
substituir a prisão preventiva por medidas cautelares a ela alternativas, o
Ministro Rogerio Schietti Cruz estabeleceu como uma das medidas “a
suspensão do exercício de qualquer função e/ou atividades
relacionadas à comercialização de medicamentos”.
Daí porque tenho como equivocada a r. decisão de
Primeiro Grau em avançar até esse ponto.
Assim, excetuada aquela restrição, poderá o recorrente
exercer todas as outras atividades próprias da sua profissão. Não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0026156-45.2019.8.26.0071 -Voto no 25963
8
pode restringir além do que foi imposto pela Corte Superior.
Nesta seara, portanto, não é lícito interferir no registro
profissional
de
farmacêutico,
permanecendo
sua
regularização
subordinada somente aos aspectos administrativos, cuja resolução passa
pelos interesses do profissional e critérios do Conselho Regional de
Farmácia.
Destarte, merece prosperar o apelo do réu, devendo ser
reformada a r. decisão recorrida, a fim de que seja cancelada a
suspensão da inscrição do apelante junto ao Conselho Regional de
Farmácia do Espírito Santo, frisando que a presente decisão não
interfere em aspectos administrativos referentes ao registro profissional.
Ante o exposto, por meu voto, afastada a preliminar,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para
reformar a r. sentença e determinar o cancelamento da suspensão da
inscrição do apelante junto ao Conselho Regional de Farmácia do
Espírito Santo.
FERNANDO SIMÃO
Relator